Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO A ENSEJAR COMPENSAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) é um instrumento de registro obrigatório de movimentações e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais, fianças e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, sendo alimentado mensalmente pelas entidades elencadas no art. 4o da Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
2. A falta de notificação prévia do consumidor acerca do registro de débitos no SCR, por si só, não configura dano moral quando não há questionamento acerca da existência ou regularidade da dívida, nem demonstração de que as informações fornecidas ao SISBACEN sejam inverídicas ou indevidas, ou ainda, que a obrigação tenha sido quitada. Precedentes.
3. In casu, ante a pretérita autorização dos registros dos débitos somada à inexistência de provas da irregularidade da dívida anotada, não há que se falar na alegada ilegalidade da inscrição, anulação do registro e tampouco indenização por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.